Tribunal: TJSP
Processo: 2260739-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita indeferida ao agravante – Reforma necessária da decisão – Rendimento auferido pelo agravante que não pode ser considerado expressivo, sendo razoável presumir a sua condição de hipossuficiente – R. decisão reformada.

Recurso provido.